Tribunal: TJMT
Processo: 0005299-63.2011.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005299-63.2011.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE - CPF: 353.616.621-00 (VÍTIMA), GONCALINA MARIA DA CUNHA - CPF: 188.534.448-19 (VÍTIMA), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1258 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
Tema 1258/STJ
.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se que a controvérsia alegada no Recurso Especial consiste na ocorrência a ocorrência de violação e divergência jurisprudencial em relação aos artigos 155 e 226, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0005299-63.2011.8.11.0042

AGRAVANTES:
EVANDRO LUZ DE SANTANA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
EVANDRO LUZ DE SANTANA
em face da decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
Tema 1258/STJ
.

O agravante alega, em síntese, que
“
a decisão agravada reconhece a violação da lei na realização do reconhecimento realizado em solo policial, mas afirma que o vício “restou suprido pela confirmação judicial da autoria pela vítima Carlos Antônio Santos Costa Mayomone”

Afirma que

o
“reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.”

Aduz que o
“reconhecimento pessoal realizado na Delegacia não tem validade porque nenhuma outra pessoa com características semelhantes às do acusado foi colocada ao seu lado para ser reconhecida com ele e o corréu, salientando-se que, em Juízo, os réus sequer foram colocados para serem novamente reconhecidos pela vítima”.

Ademais

a
“hipótese não merece distinguishing, pois as provas colhidas na fase judicial - confirmação do reconhecimento - são derivadas daquelas colhidas durante a fase policial, não sendo, portanto, independentes”.

Contrarrazões id. 344594377.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 1258 do STJ.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 155 e 226, I e II, ambos do Código de Processo Penal à ausência de provas robustas acerca do reconhecimento pessoal.

Entretanto, a questão envolvendo o reconhecimento da autoria do delito, foi abordada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária à sua aplicação no caso concreto.

Isso porque no julgamento do REsp nº 1953602/SP (Tema nº 1258), Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Nesse aspecto, a Eg. Câmara ao examinar o cotejo fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos da autoria do delito, conforme depoimento em juízo, vejamos:

No tocante a
autoria, esta restou comprovada por diversos meios de prova
, dentre eles o reconhecimento pessoal (ID 269511349 - Pág. 15-16) e prova oral colhidas na fase administrativa e judicial.

Quanto ao pleito defensivo, sabe-se que o reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia, na fase inquisitorial, deve ser considerado com cautela, sobretudo diante das formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Contudo, no caso concreto
, a vítima compareceu em juízo e, de forma clara e segura, reafirmou que o réu foi o autor do roubo, confirmando o reconhecimento anterior
.

(...)

No caso dos autos, as vítimas Gonçalina Maria da Cunha e Carlos Antônio Santos Costa Mayomone, em solo policial
descreveram os acusados, bem como reconheceram pessoalmente o apelante e o corréu
, já falecido, Aldair de Souza Castro, indo ao encontro dos requisitos previstos no referido artigo.

(...)

Deve-se salientar, ainda, que o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal não impõe, de forma obrigatória, a apresentação do réu ao lado de outras pessoas com características semelhantes, uma vez que a norma, ao dispor sobre o procedimento do reconhecimento pessoal, utiliza a expressão 'se possível', denotando que tal formalidade está condicionada à viabilidade do ato, não sendo requisito de validade absoluto.

(...)

Ainda, mesmo que se entenda pela irregularidade do reconhecimento fotográfico inicial, tal vício
restou suprido pela confirmação judicial da autoria pela vítima
Carlos Antônio Santos Costa Mayomone, realizada
com observância do contraditório e da ampla defesa
, sendo está a posição consolidada nos tribunais superiores:

(...)

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento firme da vítima e os demais elementos colhidos na fase judicial, formam um arcabouço suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade do reconhecimento judicial, e estando a autoria delitiva devidamente comprovada, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. [g.n.]

Nesse contexto, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que subsistem outros elementos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador, a denotar, pois, a presença de provas independentes, logo, constata-se que o aresto impugnado se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea, ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1285/STJ) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026